Tribunal: TJSP
Processo: 1003746-74.2016.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Embargos de Declaração – Pretensão de rediscussão da matéria – Propósito infringente obstado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração 1003746-74.2016.8.26.0428/50000 voto no 41.119
ni
Registro: 2020.0000982546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003746-74.2016.8.26.0428/50000, da Comarca de Paulínia, em que é embargante
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL
ATHENAS, é
embargado
GENCONS
ATHENAS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração 1003746-74.2016.8.26.0428/50000 voto no 41.119
ni
Voto n.o 41.119
Embargos de Declaração 1003746-74.2016.8.26.0428
Embargante: Associação dos Proprietários do Loteamento Residencial
Athenas
Embargado: Gencons Athenas Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Embargos de Declaração
Pretensão de rediscussão da
matéria Propósito infringente obstado pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
contra o v. acórdão de fls. 245/250 (autos principais) que, por votação
unânime, deu provimento ao recurso da corré Gencons Athenas
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Inconformada, embargante alega que o
acórdão padece de omissão, ao argumento que o corréu Jorge David
Breschark, também deveria arcar com o pagamento das verbas
sucumbenciais em favor da embargada Gencons. Pede o acolhimento
dos presentes embargos com efeito infringente.
É o relatório.
A pretensão da embargante não encontra
amparo no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.
Para que não paire dúvidas acerca das
questões ventiladas nos presentes embargos declaratórios, há que se
ressaltar que a associação embargante fora condenada ao pagamento de
metade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Embargos de Declaração 1003746-74.2016.8.26.0428/50000 voto no 41.119
ni
favor do patrono da apelada.
Tem-se,
portanto, que os presentes
embargos revestem-se de nítido caráter infringencial e pretende a
embargante a rediscussão da matéria, o que é obstado pelo artigo 1.022
do Código de Processo Civil, aplicável ao caso.
Este E. Tribunal de Justiça já decidiu que:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos não constituem via
adequada para manifestação de inconformismo com o decidido, não
podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão
apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela
embargante. Acórdão que examinou todas as questões relevantes para o
julgamento do recurso. Inexistência de omissão, obscuridade ou
contradição. Embargos rejeitados” (Embargos de Declaração no
819.786-5/2-01-São Paulo, Rel. Des. Antonio Carlos Villen, v.u., j.
17/11/2008).
Ante o exposto, rejeito os embargos.
FÁBIO QUADROS
Relator